Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722323-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CANHOTO DAS NOTAS FISCAIS ASSINADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE NÃO CONFIGURADA. 1. A inexistência de contrato escrito de compra e venda dos bens é irrelevante, seja porque o pedido de aquisição dos materiais é incontroverso, seja porque a ausência de comprovação documental dos fatos alegados pela parte requerente diz respeito ao mérito da demanda. Ademais, não se está diante de ação monitória, mas de ação de cobrança. Em outras palavras, toda a fundamentação trazida no apelo que diz respeito ao não preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC, bem como a jurisprudência correlata não se mostram pertinentes e/ou úteis para o deslinde da controvérsia. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela Apelante. 2. A controvérsia reside em definir se o acervo probatório indica a entrega da mercadoria e consequentemente a existência da dívida. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A existência e a validade do negócio jurídico foram comprovadas pelos seguintes documentos: i) emails trocados entre as partes (que, além de evidenciar o histórico de negociação, demonstram que a ré aprovou os pedidos); ii) Pedidos enviados pela própria ré; iii) Notas fiscais, nas quais se encontram devidamente discriminadas a qualificação das partes litigantes, as mercadorias comercializadas e os respectivos preços. Já a entrega da mercadoria foi comprovada pelos “canhotos das notas fiscais” devidamente assinados pela apelante, cabendo ressaltar que não houve impugnação em nenhum momento das assinaturas constantes neles (ônus do qual lhe atribuía caso objetivasse retirar a validade jurídica atribuída ao referido documento). 4. O recebimento de mercadoria não é ato de cunho negocial e por isso prescinde do representante legal da pessoa jurídica que a adquiriu. É simbolizado pela simples aposição de assinatura no canhoto da nota fiscal e pode ser praticado por qualquer pessoa incumbida, formal ou informalmente, pelo adquirente, seja empregado, preposto ou colaborador. 5. Entregues as mercadorias no endereço convencionado, presume-se a regularidade do recebimento e, por conseguinte, conclui-se pelo direito do vendedor ao recebimento do preço convencionado. Em razão da informalidade do ato de entrega de mercadorias, a teoria da aparência seria bastante para emprestar juridicidade ao recebimento das mercadorias por qualquer pessoa que o faça em nome ou em proveito do comprador. 6. Com relação aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir desde a data de vencimento da dívida, pois se trata de mora ex re, nos termos do art. 397, do CC: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 7. A má-fé não pode ser presumida, razão pela qual a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que a justifiquem. No particular, não é possível constatar dolo de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. A apelante exerceu a faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição. Para além, não se verificou a intencional alteração da verdade dos fatos pela ré/apelante, mas apenas a defesa de uma tese jurídica que, ao final, não restou acolhida. 8. Em síntese, não foi suficientemente comprovada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC para justificar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 9. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 321, inciso V, do Código de Processo Civil, ao permitir o prosseguimento de uma ação de cobrança sem os documentos indispensáveis que comprovem a existência do crédito. Pondera que a petição inicial foi instruída apenas com documentos unilaterais (notas fiscais, canhotos e e-mails), sem prova de contrato ou aceite do devedor, o que compromete a admissibilidade da ação e gera insegurança jurídica. Pede, assim, o provimento do presente recurso especial, a fim de assegurar a fiel observância ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração da verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 321, inciso V, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração da verba honorária sucumbencial, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553, nos termos formulados no ID 76816094. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028